Tribunal: TJMT
Processo: 1040051-27.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040051-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEULIANE DO PRADO E SILVA - CPF: 791.456.391-91 (APELADO), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), NEULIANE DO PRADO E SILVA - CPF: 791.456.391-91 (APELANTE), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (LEI N. 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO) – INOBSERVÂNCIA DAS FASES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO –
ERROR IN PROCEDENDO
– CONFIGURAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSOS PREJUDICADOS.

A Lei n. 14.181/2021 prevê procedimento específico, constituído de duas fases, a primeira, conciliatória, e a segunda, contenciosa, para processamento das ações de repactuação de dívidas, fundamentadas no superendividamento.

O desrespeito ao mencionado procedimento
específico configura
error in procedendo
, que acarreta a nulidade da sentença, a qual pode, inclusive, ser declarada de ofício.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 4 (quatro) recursos de apelação cível, interpostos pelos Banco Losango S.A., Banco Master S.A., Banco do Brasil S.A. e Neuliane do Prado e Silva, contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação de Limitação de Descontos de Empréstimos Bancários em 35% do Salário do Autor c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por uma das Recorrentes, Neuliane do Prado e Silva.

Na ocasião, a mencionada Magistrada limitou os empréstimos consignados em folha de pagamento de Nelice ao patamar de 30% dos seus proventos líquidos, mantendo os demais termos dos contratos. Ainda, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais de forma
pro rata
, e cada uma delas à obrigação pelo pagamento dos honorários de seus respectivos advogados.

Em suas razões recursais (id. 225409287), o Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo sustenta que o empréstimo com ele contratado não se trata da modalidade consignado em folha de pagamento, mas sim, empréstimo pessoal e, por essa razão, o pedido em relação a esse contrato deveria ter sido julgado improcedente.

O Banco do Brasil S.A. (id. 225409296), por sua vez, suscitou as preliminares de possível multiplicidade de renda e de impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora. No mérito, defende a impossibilidade de limitação dos empréstimos com ele contratados, porque a contratante assumiu o risco, quando se utilizou da sua autonomia de vontade para firmar os pactos, logo, sob o ângulo do princípio da boa-fé contratual, os contratos devem ser mantidos em todos os seus termos, pois o Banco adotou procedimento legais e agiu em exercício regular de direito.

Por outro lado, Neuliane do Prado e Silva recorre (id. 225409304), aludindo que o ato sentencial foi contraditório e omisso, porque deixou de observar termos expressos da Lei 14.181/2021.

Além disso, insurge-se quanto à inclusão do valor de suas férias para efeito de margem consignável, pois tal montante não se trata de verba salarial.

Esclarece que o Decreto n. 60.435/2014 dispõe que os descontos dos consignados mensais devem ser realizados pelos proventos que são: os valores recebidos mensalmente a título de vencimentos, salários, soldos, proventos e pensões.

De outra banda, o Banco Master S.A. (id. 225409314) pleiteia a reforma da sentença, sob o argumento de que a contratante tinha plena ciência quanto aos empréstimos aderidos e suas respectivas condições, por essa razão, não pode valer-se da alegação de superendividamento para furtar-se do dever de pagamento.

Contrarrazões do Banco do Brasil ao recurso de Neuliane no id. 225409313; de Neuliane aos recursos do Banco do Brasil S.A., do Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo, do Banco Master S.A., respectivamente, nos ids. 225409322, 225409324 e 225409326; contrarrazões do Banco Losango S.A. no id. 225409329; do Banco Itaucard S.A. no id. 225409330; do Banco Cooperativo Sicredi S.A. e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso no id. 225409331; e do Banco Master S.A. no id. 225409332. Todas pelo desprovimento do alusivo recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Banco Losango S.A., Banco Master S.A., Banco do Brasil S.A. e Neuliane do Prado e Silva insurgem-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação de Limitação de Descontos de Empréstimos Bancários em 35% do Salário do Autor c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por uma das Recorrentes, Neuliane do Prado e Silva.

A mencionada Magistrada limitou os empréstimos consignados em folha de pagamento de Nelice ao patamar de 30% dos seus proventos líquidos, mantendo os demais termos dos contratos. Ainda, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais de forma
pro rata
, e cada uma delas à obrigação pelo pagamento dos honorários de seus respectivos advogados.

Denota-se dos autos que a parte autora ajuizou a citada ação, consubstanciada na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), alegando comprometimento econômico-financeiro que afeta diretamente seu direito de subsistência no patamar do mínimo existencial.

Acontece que, ao analisar os autos, este Desembargador deparou-se com situação que obsta a apreciação dos recursos interpostos, qual seja, o desrespeito ao procedimento específico previsto pela Lei 14.181/2021, para o processamento das ações de repactuação de dívidas.

Sabe-se que tais demandas, fundamentadas na Lei do Superendividamento, estão submetidas ao procedimento legal específico, o qual possui duas fases, a primeira, conciliatória, e a segunda, contenciosa.

Importante ressaltar que a segunda fase só terá início no caso de a primeira resultar inexitosa e, portanto, a audiência prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece como imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global, é ato essencial.

De acordo com o referido artigo, o que o Magistrado tem que fazer é instaurar o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no Juízo, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no § 2º do artigo 54-A do CDC.

O dispositivo 104-A do CDC prevê, ainda, que o autor superendividado deve apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos.

Frustrada a fase conciliatória, terá início a fase contenciosa prevista pelo art. 104-B do CDC, que dispõe:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Importante consignar, também, que a parte autora peticionou, pugnando pela designação da audiência de conciliação (id. 225409244), o que foi negado pelo Juízo, nos termos da decisão de id. 225409245.

Desta feita, analisada a moldura fático-jurídica da demanda, verifica-se que a ocorrência do conhecido
error in procedendo
, que deve ser retificado, haja vista a necessidade de observância do Princípio do Devido Processo Legal (art. 5º, LIV, da CRF).

Portanto, a nulidade dos atos processuais em descompasso com o procedimento estabelecido pela Lei n. é medida impositiva.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - ATOS NÃO REALIZADOS PELO MAGISTRADO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DO BRASIL PREJUDICADO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010 do CPC.

Em Ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório;
A inobservância desse procedimento enseja a declaração de nulidade da sentença.

(RAC 1043866-32.2023.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgamento: 03/07/2024. Publicação: 08/07/2024). [Sem destaque no original].

APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/21.
PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA. PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES. ARTS. 104-A E 104-B. REQUERIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR
. SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA.

1. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida.

2. O art. 104-A do CDC não confere ao juiz mera faculdade ou prerrogativa para, a depender do seu critério, instaurar o processo de repactuação de dívidas ou, antes ainda, negar a realização da audiência de conciliação prevista no referido artigo, exceto aqueles celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar o pagamento e os que contém garantia real, conforme previsto no § 1º do art. 104-A, do CDC.

3. Caracterizada a situação de superendividamento, de acordo com os requisitos previstos no Decreto n. 11.159/2022, o consumidor tem direito à repactuação das dívidas, nos moldes do art. 104-A. 4. Constatado que o consumidor foi obstado de negociar livremente o pagamento das suas dívidas com os credores, em claro impedimento da realização da fase inaugural do procedimento previsto no art. 104-A da Lei n. 8.078/90, mostra-se nula a sentença, por
error in procedendo
.
Com efeito, os autos devem retornar ao Juízo de origem, para que haja o prosseguimento regular do processo, observado o rito constante da Lei n. 14.181/2021

5. Após o julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085) pelo c. STJ, cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, sobretudo em face da instauração do processo de superendividamento, que, ante a condição do consumidor perante os seus credores, lhe possibilitará a confecção de um plano de pagamento dos débitos.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJDF. RAC 07304187020218070001 1757645. Órgão Julgador: 6ª Turma Cível. Relatora: Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção. Julgamento: 20/09/2023. Publicação: 25/09/2023).

Forte nesses argumentos,
DECLARA-SE, DE OFÍCIO, CASSADA

a sentença combatida e todos os atos decisórios anteriores a ela
, a fim de que seja dado regular processamento ao feito, com a observância das duas fases do procedimento (conciliatória e contenciosa), com a designação da audiência prevista pelo art. 104-A do CDC.

Consequentemente,
DETERMINA-SE
o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito e
DECLARAM-SE
prejudicados os recursos de apelação interpostos.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024